Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INC. XIV DO ART. 6o DA LEI N.7.713/1988. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LAUDO DE SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA FLEXIBILIZADA PELA JURISPRUDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE PATOLOGIA NO GRAU I. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. CARDIOPATIA GRAVE NÃO CARACTERIZADA. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. MÉTODO DE INVIÁVEL APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ART. 111 DO CTN. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Somente o portador de cardiopatia grave faz jus à isenção de imposto de renda. Concluindo a prova pericial não ser a demandante portadora de cardiopatia grave e inexistindo nos autos quaisquer elementos de convicção aptos a desautorizar o laudo elaborado por expert, inviável reconhecer o pretendido direito à isenção do imposto de renda, nos termos da regra posta no artigo 6°, XIV, da Lei n. 7.713/88.
2. Não é caracterizada como cardiopatia grave, segundo critérios estabelecidos pela II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave, a moléstia classificada em grau I. Postulada inclusão dessa patologia em grupo de doenças para as quais o benefício é concedido. Inadmissibilidade de superar imperativo legal que não admite interpretação extensiva em normas que preveem isenção de imposto. Art. 111 do CTN.
3. Segundo a literatura médica, o implante de marca-passo definitivo, por si só, não é indicativo de que o usuário desse dispositivo seja considerado portador de cardiopatia grave.
4. A despeito de a regra posta no art. 30 da Lei n. 9.250/95 estabelecer que, para fins de isenção do imposto de renda, a doença deve ser comprovada por laudo de perícia emitido por serviço médico oficial, a jurisprudência vem relativizando essa exigência ao admitir que a prova se faça por meio de outros elementos de convicção afirmativos de ser a parte portadora de patologia ensejadora da isenção.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.